Tribunal: CARF
Processo: 16062.000116/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.000116/2008-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.285 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
SECON SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura
que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante
entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma razão de
ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, deve ser mantido o
entendimento acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre
a alimentação paga na forma de ticket, em razão do caráter indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.000116/2008-10
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.000116/2008-10

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão n.o
2302-003.636, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, em 11 de
fevereiro de 2015, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 483 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não deve ser conhecida, em sede de recurso, matéria não impugnada, conforme
determina o Decreto 70.235/1972.
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante no 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212. de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Ocorrendo pagamento antecipado, como no presente caso, aplica-se a regra decadencial
expressa no § 4o, Art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DAS
COOPERATIVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
Em face do reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22, da Lei
n.o 8.212/91, por decisão unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE
595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, deve ser afastado do presente auto de
infração em fustigo os lançamentos que tiveram como fundamento os valores a título de
contribuição previdenciária. a cargo das cooperativas, no percentual de 15% do total das
importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados a título de
remuneração ou retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por
intermédio delas.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO "IN NATURA". INCIDÊNCIA.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa.
Segundo entendimento expresso no Ato Declaratório no 03/2011, da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), não há incidência de contribuição previdenciária, desde
que "In natura", situação que não se coaduna com o relatado nos autos, pois o
pagamento foi em tickets, motivo da negativa de provimento ao recurso neste ponto.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 514, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 534 e seguintes, para rediscutir a matéria: incidência de contribuição
previdenciária sobre ticket alimentação, ainda que a empresa não esteja inscrita no Programa
de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Em seu recurso, o contribuinte indica como paradigma os Acórdãos no 2201-
003.600 e n o 202-007.965, e aduz, em síntese, que:
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.000116/2008-10

a) A 2a Câmara/1a Turma Ordinária/2a Seção De Julgamento do CARF já se posicionou
sobre o tema, decidindo que a alimentação fornecida pela empresa, ainda que em ticket-
refeição, não retira seu caráter indenizatório
b) não há incidência de contribuição previdenciária sobre alimentação in natura ou
ticket-refeição fornecida pela empresa, ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT,
sobretudo após a alteração do artigo 58, III da IN 971/2009.
c) aos mesmos fatos forma aplicadas decisões distintas, isto porque, no acórdão
recorrido não fora empregada corretamente a regra do artigo 28, parágrafo 9o, alínea “c”
da Lei no 8.212/91 atinente a não incidência de contribuições previdenciárias sobre
alimentação concedida aos empregados e dirigentes.
d) portanto, deve ser reconhecida a NÃO INCIDÊNCIA de contribuição previdenciária
sobre alimentação in natura ou ticket-refeição fornecida pela empresa, ainda que esta
não esteja inscrita no PAT, excluindo do lançamento referida rubrica, em sua
integralidade.
Intimada, a Procuradoria apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 538 e
seguintes, sustentando, em suma:
a) os valores fornecidos aos empregados a título de auxílio-alimentação integram o
salário-de-contribuição quando pagos em desacordo com o Programa de Alimentação
do Trabalhador (PAT).
b) os valores fornecidos em forma de pecúnia, inclusive desconto em folha, vale-
refeição e ticket aos empregados a título de auxílio-alimentação integram o salário-de-
contribuição, já que não se enquadram como prestação in natura.
c) conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, o legislador
ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição, a parcela “in natura”
recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321.
d) o Parecer PGFN/CRJ/No 1726/2012, aprovado pelo Procurador-Geral Adjunto de
Consultoria e Contencioso Tributário, fez uma análise interpretativa do Ato
Declaratório PGFN no 3/2011, com a seguinte conclusão: “Pelo exposto, esta
Procuradoria-Geral entende que o auxílio-alimentação fornecido pelo empregador na
forma de ticket-alimentação não está abrangido pela dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos tratada no Ato Declaratório PGFN no 3, de
2011, razão pela qual não ratifica a posição firmada na Nota DICAJ/PRFN3 No
17/2012.”
e) A Segunda Turma da CSRF deste Conselho também vem decidindo no mesmo
sentido, por exemplo por meio do Acórdão de no 9202-004.361, afirmou que o auxílio-
alimentação pago através de tickets tem natureza de auxílio pago em pecúnia.
f) o Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do auxílio-
alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o do Decreto no 5/1991 que
regulamenta o programa.
g) A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal conforme prevê
o CTN em seu artigo 111, I, e ao se admitir a não incidência da contribuição
previdenciária sobre tal verba, paga aos segurados empregados em afronta aos
dispositivos legais que regulam a matéria, teria que ser dada interpretação extensiva ao
art. 28, § 9o, e seus incisos, da Lei no 8.212/91, o que vai de encontro com a legislação
tributária. Portanto, não havendo dispensa legal para incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas, deve persistir o lançamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.000116/2008-10

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, trata-se do Auto de Infração por
Descumprimento de Obrigação tributária decorrente do desmembramento do AI DEBCAD n°
37.037.9764, tendo sido transferidas para esta NFLD n° 37.154.6982 (processo n°
16062.000116/200810), as seguintes contribuições previdenciárias: Levantamento "CSM —
COOP SERVIÇOS MÉDICOS" Período: 02/2003 a 12/2004; Levantamento "VDG — VALOR
DECLARADO EM GFIP" Período: 02/2003 a 12/2004.
O AI DEBCAD n° 37.037.9764 (processo principal no 13850.000233/200728), foi
consolidado em 30 de outubro de 2006, referente ao período de jan/1998 a dez/2004, em face da
SECON SERVIÇOS GERAIS LTDA, no valor total de R$ 1.562.887,99 (um milhão quinhentos
e sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), em virtude da
não inclusão no pagamento da contribuição previdenciária referente à
parte patronal: os valores dispendidos em relação à alimentação dos trabalhadores; os
dispêndios pelos serviços prestados por cooperativa de trabalho médico; e
recolhimentos
referentes ao SESC e SENAC
Consoante narrado, foi admitida para rediscussão pelo Colegiado a questão da
incidência de contribuição previdenciária sobre alimentação na forma de ticket.
Aduz a Recorrente a necessidade de reforma da decisão a quo, tendo em vista a
não incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre a rubrica mencionada.
Por outro lado, a Recorrida pugna, em suma, pela manutenção do acórdão de
segunda instância.
Entendo que assiste razão à Recorrente, pelos fundamentos que passo a expor.
No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) mais se aproxima ao
fornecimento de alimentação in natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não
havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Acrescento que não se faz relevante a forma pela qual é feito o pagamento da
verba, pois a maneira do fornecimento da alimentação, por si só, não altera a sua natureza, a sua
essência e a sua finalidade.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco da utilização indevida da verba, mas, apesar desse contexto, não é possível
entender que o pagamento na forma de ticket (fornecimento de alimentos por empresas
conveniadas, fora das instalações da empresa, mediante apresentação de um cartão) seria
necessariamente utilizado para remunerar o trabalhador, pois a má-fé não se presume, devendo
ser comprovada.
Pelo que se depreende dos autos, a rubrica foi considerada como base para
incidência da contribuição previdenciária pelo fato de ter sido paga na forma de ticket e não pela
constatação do abuso do pagamento, ou seja, pela demonstração de que o valor correspondia, na
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.000116/2008-10

verdade, à remuneração e não à verba indenizatória, ou seja, não houve descaracterização da
natureza da verba pela fiscalização.
Assim, utilizando-me da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a
mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, não vejo como afastar o
fornecimento de alimentação na forma de ticket da norma isentiva aplicada nos demais casos nos
quais há fornecimento de alimentação in natura.
De acordo com os artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o 5/1991, o
pagamento in natura do auxílio-alimentação pela empresa nos programas de alimentação
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
No mesmo sentido, a Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo 9o,
alínea “c”, que a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321/1976
não integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de
que, ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, não incide a contribuição previdenciária
sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Diante da jurisprudência pacífica do STJ, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) editou o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, esclarecendo que, esteja ou não o
empregador inscrito no PAT, o auxílio-alimentação pago in natura não ostenta natureza salarial
e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador. Nessa mesma manifestação, a PGFN
recomendou a edição de Ato Declaratório nesse sentido.
Acolhendo a sugestão, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional editou o Ato
Declaratório no 3/2011, estabelecendo que “nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”.
Nessa esteira, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no
1.453/2014 alterou o inciso III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de
concordância com “os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE)” para fins de tributação da alimentação in natura. É dizer: também está claro
para a Receita Federal que essas parcelas não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Desse modo, entendo rejeição do pleito da Recorrente a respeito da incidência das
contribuições previdenciárias sobre a alimentação fornecida na forma de vale refeição.
Posto isto, voto por conhecer do recurso especial interposto pelo Sujeito Passivo
e, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.285 - CSRF/2a Turma
Processo no 16062.000116/2008-10

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital